Tribunal: TJDFT
Processo: 0013280-62.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
D E S P A C H O A fim de instruir o pedido de preferência constitucional formulado no id 19502958, intime-se o(a) credor(a) JOÃO CARLOS NETO para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, devolver a via original da certidão crédito de id 8228246, fl. 13 nesta Coordenadoria de Precatórios, ratificando sua titularidade em relação ao crédito estampado na presente requisição. Publique-se. Brasília, 13 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto